Tribunal: TCU
Processo: 038.668/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12626/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.668/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Anelucia Sena dos Santos (XXX.336.772-XX); Edmee da Silveira Guerreiro (XXX.326.872-XX); Eugenia da Silva Serique (XXX.228.862-XX); Guiomarina da Silva do Nascimento (XXX.368.742-XX); Maria Leonor de Souza Nunes (XXX.986.602-XX); Maria Neuma de Sousa Santos (XXX.540.692-XX); Maria Zilda Maciel (XXX.677.522-XX); Maria da Conceicao Fernandes Pereira (XXX.809.072-XX); Rita de Cassia da Silva Araujo (XXX.540.802-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.